Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703877-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SILVA SOUSA AGRAVADO: MRT ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Ante a determinação de suspensão nos autos do processo associado (0752797-42.2020.8.07.0000), determino a suspensão deste processo pelo prazo de 30 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator